Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição de ensino à obrigação de fazer consistente em fornecer as disciplinas de Estágio Obrigatório Supervisionado I e II e ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. No início do processo, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido para determinar que a instituição de ensino ofertasse, concomitantemente, as disciplinas de Estágio Obrigatório Supervisionado I e II. A decisão não foi cumprida sob a alegação de que a legislação veda a realização de duas disciplinas de estágio no mesmo período.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a instituição de ensino tem a obrigação de ofertar as disciplinas de estágio obrigatório à autora, (ii) se há danos morais a serem reparados, (iii) se o valor fixado para a reparação é adequado e (iv) qual é o termo inicial de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora está matriculada no curso de tecnólogo em radiologia ofertado pela ré. A Resolução n. 10/2011 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) estabelece as normas para o estágio supervisionado em radiologia. O art. 3o destaca que as atividades do estágio curricular devem ser realizadas “(...) sob responsabilidade e coordenação direta da Instituição de Ensino na qual esteja o aluno matriculado (...)”. Se a disciplina de estágio supervisionado é obrigatória para a formação em radiologia, a instituição de ensino tem a obrigação de ofertar a disciplina conforme matriz curricular.
5. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). A indevida indisponibilidade de vaga na disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado I, conforme matriz curricular, atrasou a formação profissional da autora em um período letivo. O quadro exposto evidencia a violação a atributos da personalidade da autora, notadamente a integridade psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral.
6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e deve ser mantido.
7. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, se a relação existente entre as partes é contratual, aplica-se ao caso o disposto no art. 405 do CC, segundo o qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.